Tribunal: TJMT
Processo: 1016075-22.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016075-22.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), DANIELLE JARDIM DE PAULA - CPF: 043.536.141-42 (EMBARGANTE), FERNANDO SANQUETA BARBOSA - CPF: 843.383.771-00 (EMBARGADO), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – MANDADO DE DESPEJO – SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA EM RAZÃO DA PANDEMIA – COVID-19 – SUSPENSÃO DA MEDIDA POR 60 SESSENTA DIAS – POSSIBILIDADE
– erro material,
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO – NÃO EVIDENCIADOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
1016075-22.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
DANIELLE JARDIM DE PAULA

EMBARGADO:
FERNANDO SANQUETA BARBOSA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
DANIELLE JARDIM DE PAULA
visando sanar suposto vicio constante do acórdão de Id. 57117489, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da embargante,
suspendendo o cumprimento da ordem de despejo pelo prazo de 60 (sessenta) dias
.

Em suas razões de Id. 57236951, a embargante sustenta que o julgado apresenta
erros materiais, contradições e omissões
, uma vez que
a suspensão da ordem de reintegração de posse deveria perdurar até o momento da normalização da pandemia mundial.

Assim sendo, requer
sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para determinar a suspensão da ordem de reintegração de posse até a normalização da pandemia mundial, alternativamente, pela dilatação do prazo de suspensão da medida em 180 (cento e oitenta) dias.

O embargado ofertou contraminuta no id. 57553995, arguindo preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, pela rejeição dos aclaratórios em razão da flagrante tentativa de rediscussão da matéria, com aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
DANIELLE JARDIM DE PAULA
, visando sanar vício constante no v. acórdão de Id. 57117489, que restou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – MANDADO DE DESPEJO – SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA EM RAZÃO DA PANDEMIA – COVID-19 – SUSPENSÃO DA MEDIDA POR 60 SESSENTA DIAS – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível estender o prazo da desocupação voluntária lançado no mandado de despejo, quando evidenciado o estado de calamidade pública pela pandemia do COVID-19.
”

De início, destaco que embora a embargante alegue que o
decisum
recorrido apresenta
erros materiais, contradições e omissões
,
após a leitura das razões recursais, nota-se que a
despeito das insurgências, que não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
, qualquer vício elencado no CPC.

De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

No caso dos autos
, não configura o vício alegado, porquanto foram enfrentadas as questões a respeito das quais era necessário pronunciamento.

Isso porque, reportando-se ao voto condutor, a matéria relaciona-se a suspensão da ordem de reintegração de posse em razão da pandemia mundial pelo COVID-19.

Embora a embargante alegue que
a suspensão da ordem de reintegração de posse deveria perdurar até o momento da normalização da pandemia mundial, conforme restou avençado no acórdão,
a suspensão da ordem de despejo não pode perdurar ad aeternum, devendo se estabelecer um prazo razoável ao seu cumprimento, de modo que 60 (sessenta) dias se mostra hábil para que a agravante se organize e, na ocasião, promova a desocupação voluntária
.

Desse modo,
não há falar em
erros materiais, contradições e omissões
a serem sanados no presente caso, mas mero inconformismo da embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese
”.
(ED 48651/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

Assim sendo, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020